Tribunal: TJDFT
Processo: 0728365-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do recurso (ID Num. 44655751 - Pág. 1) para que surta seus jurídicos e legais efeitos, ex vi do artigo 998 do CPC. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 20 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator